Tribunal: TJES
Processo: 5008715-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: WELLINGTON TADEU LTILTZER NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE OBRAS. GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE PRODUTIVIDADE. FATO GERADOR CONSTITUÍDO DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL. APOSENTADORIA NÃO AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto pelo Município de Serra visando à reforma da sentença que condenou a administração ao pagamento do saldo remanescente da gratificação individual de produtividade, no valor de R$ 9.810,20 (nove mil oitocentos e dez reais e vinte centavos), referente aos meses de agosto e setembro de 2022, em favor de servidor aposentado que exerceu o cargo de Fiscal Municipal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificação da existência de direito à percepção da gratificação de produtividade após a aposentadoria do servidor, considerando que o fato gerador da verba (desempenho funcional vinculado à atividade fiscal) já havia se verificado durante o exercício do cargo, nos termos da Lei Municipal nº 2.405/2001.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei nº 2.405/2001 estabelece que a gratificação de produtividade fiscal decorre do desempenho das atribuições funcionais de fiscalização e é aferida por critérios objetivos relacionados à efetiva atuação do servidor.

Comprovado nos autos que o servidor desempenhou regularmente as atividades que ensejam o direito à gratificação e que o valor devido se refere a períodos anteriores à aposentadoria, configura-se o direito adquirido ao recebimento da verba, ainda que o pagamento se dê após a inatividade.

A aposentadoria não constitui fato extintivo do crédito legalmente constituído, tratando-se de verba de natureza vencimental gerada durante a atividade e cuja quitação é apenas postergada no tempo.

Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJES reconhece a legalidade do pagamento da gratificação de produtividade após a aposentadoria quando o fato gerador ocorreu durante o exercício funcional.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O servidor público municipal faz jus ao pagamento da gratificação de produtividade cujo fato gerador ocorreu durante o exercício do cargo (desempenho funcional), sendo irrelevante a posterior aposentadoria para fins de pagamento de saldo remanescente, por se tratar de direito adquirido legalmente constituído.

Dispositivos legais citados:

Lei Municipal nº 2.405/2001, arts. 1º, 2º, 3º e 20, §10;

Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

Art. 487, I, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RInom nº 5012501-20.2021.8.08.0048, Rel. Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal, j. 28/10/2023;

TJES, AC nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 06/03/2023;

TJES - Número: 0015166-40.2019.8.08.0024 - Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008715-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: WELLINGTON TADEU LTILTZER NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE OBRAS. GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE PRODUTIVIDADE. FATO GERADOR CONSTITUÍDO DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL. APOSENTADORIA NÃO AFASTA O DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto pelo Município de Serra visando à reforma da sentença que condenou a administração ao pagamento do saldo remanescente da gratificação individual de produtividade, no valor de R$ 9.810,20 (nove mil oitocentos e dez reais e vinte centavos), referente aos meses de agosto e setembro de 2022, em favor de servidor aposentado que exerceu o cargo de Fiscal Municipal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificação da existência de direito à percepção da gratificação de produtividade após a aposentadoria do servidor, considerando que o fato gerador da verba (desempenho funcional vinculado à atividade fiscal) já havia se verificado durante o exercício do cargo, nos termos da Lei Municipal nº 2.405/2001.

RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei nº 2.405/2001 estabelece que a gratificação de produtividade fiscal decorre do desempenho das atribuições funcionais de fiscalização e é aferida por critérios objetivos relacionados à efetiva atuação do servidor.

Comprovado nos autos que o servidor desempenhou regularmente as atividades que ensejam o direito à gratificação e que o valor devido se refere a períodos anteriores à aposentadoria, configura-se o direito adquirido ao recebimento da verba, ainda que o pagamento se dê após a inatividade.

A aposentadoria não constitui fato extintivo do crédito legalmente constituído, tratando-se de verba de natureza vencimental gerada durante a atividade e cuja quitação é apenas postergada no tempo.

Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJES reconhece a legalidade do pagamento da gratificação de produtividade após a aposentadoria quando o fato gerador ocorreu durante o exercício funcional.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O servidor público municipal faz jus ao pagamento da gratificação de produtividade cujo fato gerador ocorreu durante o exercício do cargo (desempenho funcional), sendo irrelevante a posterior aposentadoria para fins de pagamento de saldo remanescente, por se tratar de direito adquirido legalmente constituído.

Dispositivos legais citados:

Lei Municipal nº 2.405/2001, arts. 1º, 2º, 3º e 20, §10;

Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

Art. 487, I, do CPC;

Art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RInom nº 5012501-20.2021.8.08.0048, Rel. Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal, j. 28/10/2023;

TJES, AC nº 0002083-16.2018.8.08.0048, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 06/03/2023;

TJES - Número: 0015166-40.2019.8.08.0024 - Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que se exerceu o cargo de Fiscal Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas no momento de sua aposentadoria não recebeu o saldo remanescente da gratificação individual de produtividade, correspondente aos meses de setembro e agosto de 2022, no patamar de R$ 9.810,20 (nove mil oitocentos e dez reais e vinte centavos).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade ao Requerente WELLINGTON TADEU LTILTZER NASCIMENTO, correspondente ao valor de R$ 9.810,20 ( nove mil oitocentos e dez reais e vinte centavos),que será corrigido monetariamente, com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda constitucional nº 113/2021, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o município requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando que a aposentadoria do servidor afasta o requisito essencial para o recebimento da gratificação, qual seja, o efetivo exercício de suas funções na Secretaria da Fazenda. Argumenta que, nos termos do art. 20, §§ 8º, "a", e 10, da Lei nº 2.402/2001, a acumulação de produtividade se destina exclusivamente aos casos em que o servidor se encontra afastado por motivo previsto em lei ou quando não atinge o teto mensal da produtividade, situações distintas da aposentadoria. Defende que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, inexistindo discricionariedade para o pagamento da gratificação sem amparo normativo. Assim, ausente o exercício do cargo e sendo incompatível a gratificação com a condição atual do recorrente, não há direito à sua percepção. Requer, por conseguinte, o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme acima disposto, a parte autora pleiteia a percepção do saldo remanescente da gratificação individual de produtividade após sua aposentadoria do cargo de fiscal do município de Serra, ocorrida em 31/08/2022.

Com efeito, embora a parte recorrente sustente que a negativa ao pagamento da gratificação seria justificada pela ausência de efetivo exercício, verifica-se, ao analisar o teor da Lei Municipal nº 2.405/2001, que o fato gerador do benefício é o desempenho das atividades vinculadas à fiscalização tributária, nos moldes ali estabelecidos, e não a mera condição de estar em exercício no momento do pagamento. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a recorrida exerceu efetivamente as funções que ensejaram o lançamento da gratificação, conclui-se pelo atendimento dos requisitos legais exigidos para o pagamento da verba, ainda que a autora se encontre atualmente aposentada.

Nesse contexto, mostra-se devido o pagamento do saldo remanescente da gratificação, nos termos do art. 20, §10, da Lei nº 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido. Ao tempo da aposentadoria da servidora, já havia se verificado o fato gerador do benefício, cabendo à Administração efetuar o pagamento das diferenças devidas, independentemente do momento do adimplemento.

Portanto, não há que se falar em extinção do direito em razão da aposentadoria, uma vez que a gratificação decorre do exercício pretérito e regular das funções fiscais, tendo seu pagamento apenas caráter diferido no tempo.

A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já pacificou o entendimento em situações análogas, reconhecendo o direito ao recebimento da gratificação de produtividade mesmo após a aposentadoria do servidor, a exemplo dos seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTES DA APOSENTADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central diz respeito ao direito do servidor público aposentado ao recebimento de gratificação de produtividade fiscal referente a autos de infração lavrados enquanto ainda estava na atividade. 2. A Lei Municipal n.º 4.166/94 disciplina o pagamento de gratificação de produtividade dos servidores fiscais, prevendo percentuais específicos para diferentes tipos de autuações fiscais, sem prever restrições ao pagamento dessas gratificações após a aposentadoria, desde que relativas a autuações realizadas durante o período de atividade. 3. Documentos apresentados pelo autor comprovam que os valores devidos a título de gratificação de produtividade foram registrados pelo próprio Município, correspondendo a autos de infração lavrados enquanto o servidor estava na ativa, a qual era paga de forma parcelada. Assim, a retenção dos valores devidos configura enriquecimento ilícito do Município. 4. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento da gratificação de produtividade remanescente, constituída pelo autor quando em atividade. (TJES - Número: 0015166-40.2019.8.08.0024 - Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Mérito. Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”. II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0002083-16.2018.8.08.0048; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06/Mar/2023).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. APOSENTADORIA NÃO RETIRA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJES, Classe: RECURSO INOMINADO; Número: 5012501-20.2021.8.08.0048; Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES; Órgão julgador: 1° Turma Recursal; Data: 28/Oct/2023).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Dessa forma, se o direito do Autor de receber pela gratificação de produtividade fiscal foi constituído sob a égide da norma a ele aplicável enquanto se encontrava no exercício de suas atribuições, não é a aposentadoria do autor, que constitui fato extintivo do direito a receber o saldo, uma vez que o crédito (saldo remanescente) foi constituído legalmente. Vale dizer, o fato gerador da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende da Lei Municipal nº 2.445/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações legais, principais e acessórias, ou seja, o labor na Administração Pública em si. Portanto, se o Autor trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, com fundamento em aposentadoria, aduzir que o mesmo não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu. Nesse sentido, é entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: “APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DA SERRA. OCUPA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PREVISÃO NA LEI 2445/01 E NÃO NA LEI 2405/01. REGRA SEMELHANTE À PREVISTA PARA OS FISCAIS DE RENDA. NATUREZA VENCIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5) Pelos mesmos fundamentos empregados em relação à gratificação de produtividade concedida aos Fiscais de Rendas, a gratificação de produtividade prevista para os demais fiscais municipais possui natureza pecuniáriavencimental, pois a lei municipal que fundamenta o pedido ora em questão é clara ao dividir as classes de servidores atuantes na área fiscal que possuem direito a percepção da referida gratificação, bem como sua amplitude, como é o caso da apelante, que é fiscal de obras. 6) Recurso conhecido e provido.” (TJ-ES - APL: 00288807320118080048, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017) Nesse passo, a tese de improcedência do pedido fundada na alegação de que a legislação que institui a gratificação de produtividade não a prevê para os servidores aposentados não merece prevalecer, tendo em vista que a razão de existir desta gratificação é o desempenho de determinadas atividades na Administração Pública Municipal. Contudo, repito, a aposentadoria do servidor não pode ser fundamento jurídico justificador de eventual supressão ao direito adquirido daquele que, na vigência e eficácia da lei, preencheu os requisitos por ela impostos.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)